Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. SENTENÇA QUE CONDENA EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios.
2 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários devidos pelo recorrente vencidos são calculados entre 10 e 20% do valor da condenação. O acórdão laborou em inexatidão material ao apontar a inviabilidade de utilização de referido critério, desconsiderando que a sentença condenou o réu ao pagamento de quantia certa. Embargos de declaração a que se dá provimento para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação.
3 – Recurso conhecido e provido.